Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA PEREIRA DE SÁ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0734648-87.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de REDE SUSTENTABILIDADE E OUTROS, ora agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela agravante. A Agravante narra que a decisão agravada negou a tutela antecipada requerida na inicial, por meio da qual buscava, liminarmente, a anulação do seu afastamento cautelar do cargo de 1a Coordenadora Financeira do Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade, para o qual foi eleita na última Convenção Nacional, com previsão de término do mandato somente em 11.05.2025, decisão que considera ter sido tomada ilegalmente pela Comissão Executiva Nacional do partido. Sustenta que, não obstante haver amplo lastro probatório e argumentos de direito “inelutáveis”, o seu pedido foi negado com fundamentos que reputa equivocados, a saber: (i) não haveria prova documental suficiente para o acolhimento da pretensão liminar; (ii) a análise da validade e eficácia da reunião da Executiva Nacional realizada em 10.08.2023 careceria de dilação probatória e observância do contraditório; (iii) seria necessário verificar se a Agravante teria violado as normas estatutárias em prejuízo do funcionamento partidário e iv) a questão envolveria vultosos recursos financeiros. Revela que, ao receber representação disciplinar apresentada por três filiados, a Comissão Executiva Nacional (“CEN”) do partido, por maioria dos votos, determinou o seu afastamento temporário, com a inativação de seu nome no cadastro do Sistema de Gerenciamento de Atos Partidários (SGIP) da Justiça Eleitoral e a sua substituição da Tesoureira no sistema eletrônico do Banco do Brasil. Menciona que tais “práticas ilícitas e abusivas” iniciaram-se em 07.08.2023, segunda-feira, quando, no grupo do Telegram da CEN, os Agravados Heloísa Helena, Presidente Nacional, e Wesley Diógenes, Vice-Presidente, enviaram mensagem de convocação para reunião a ser realizada já na quinta-feira seguinte, dia 10.08.2023, desacompanhada de qualquer documento ou indicação expressa sobre a verdadeira pauta a ser deliberada, contendo apenas o genérico objeto de “discutirmos questões urgentes relacionadas à Tesouraria Nacional”, nada mencionando sobre a admissão de uma representação disciplinar em seu desfavor e sobre seu afastamento cautelar da Tesoureira Nacional, fato que teria surpreendido diversos membros da CEN, que apelaram para a apresentação do documento apto a formalizar tal pauta, contudo, tendo em vista que o grupo político de Heloisa Helena detém a maioria da CEN, a votação foi realizada, decidindo-se pela admissão da representação disciplinar, que será encaminhada ao Conselho de Ética, e pelo afastamento cautelar da Agravante. Acrescenta que, no mesmo dia da decisão referida, sem a elaboração de ata e seu registro no Cartório competente, seu nome foi inativado no sistema SGIP, assumindo a função o 2o Coordenador Financeiro, Paulo Roberto Chaves de Miranda, cujo nome foi anotado junto ao Banco do Brasil, possibilitando-lhe o acesso às contas bancárias do partido e realizar movimentações financeiras. Entende que a “nulidade e ilegalidade” do ato ficaram evidentes quando houve a convocação de outra reunião do Diretório Nacional, para o dia 18.08.2023, feita pelos Porta-Vozes Heloísa Helena e Wesley Diógenes, para discutir exatamente a mesma ordem do dia discutida na reunião anterior, isto é, a admissão do procedimento disciplinar e o afastamento cautelar da Agravante, o que comprovaria que a Agravante foi removida do cargo antes mesmo da reunião que deliberaria sobre o assunto e indicaria a tentativa de legalizar o ato, a posteriori, e evitar questionamentos jurídicos. Assevera, entretanto, que também essa segunda reunião estaria eivada de nulidades, vez que convocada em 18.08.2023, sexta-feira, para o dia 21.08.2023, segunda-feira, ou seja, menos de um dia útil para ciência dos membros, destacando que personalidades públicas do grupo político a que pertence, como Marina Silva e Joenia Wapichana, Ministra do Meio Ambiente e Presidente da Funai, respectivamente, em vista dos compromissos de governo, necessitam de prazo mínimo para organização de suas agendas, para participarem de reunião de órgão partidário, mas o pedido de adiamento da reunião feito pela Agravante foi negado, concluindo que tal expediente de convocação às vésperas da reunião teria o propósito de inviabilizar a participação de integrantes que não concordam com sua “condução autoritária e antidemocrática”, com o que se buscaria “o controle total sobre os recursos financeiros do partido”. Considera que a decisão agravada parte do equivocado pressuposto de legalidade de uma medida excepcional realizada sem respaldo no estatuto partidário e que, caso confirmada pelo Poder Judiciário, implicaria o fim da democracia partidária, tendo havido inversão da lógica ao se exigir prova da veracidade do que estaria comprovado, permitindo que “um grupo antidemocrático assuma força maior do que a decisão colegiada do órgão supremo do partido”. Defende a suficiência do lastro probatório e do fumus boni juris, pois haveria diversas ilegalidades no procedimento que levou ao seu afastamento cautelar, à luz do Código Civil (arts. 57 a 59), no capítulo destinado às associações, e do Estatuto Partidário, bastando a comprovação da “desconformidade da convocação da reunião, do objeto lá deliberado ou da averbação de sua ata no cartório competente para configurar a irregularidade na exclusão da Agravante do SGIP”, tendo havido violação da transparência e do direito à ampla defesa, por desacordo com as regras procedimentais de convocação do Congresso Nacional (Convenção Nacional). Ressalta a necessidade de transparência e especificidade no edital de convocação, assim como da disponibilização dos documentos aos membros do partido, simultaneamente com a publicação do edital convocatório, conforme as regras do estatuto e da Resolução 06/2021 da CEN. Acerca da necessidade de avaliação de sua conduta frente às normas estatutárias, argumenta, em invocação do art. 143, que não há previsão de afastamento cautelar de dirigente partidário, tendo sido afastada por cumprir suas atribuições estatutárias com autonomia, como gestora e garantidora dos recursos partidários e que, ainda que houvesse alguma infringência das normas partidárias, o afastamento somente poderia ocorrer mediante procedimento disciplinar interno ordinário, no seio da Comissão de Ética e Disciplina. No que tange à afirmação da decisão agravada de que haveria necessidade de dilação probatória, fato que seria impeditivo do deferimento da pretensão liminar, aduz que existe farto material comprobatório das irregularidades da reunião, que poderiam ser constatadas em razão de: i) a convocação ter se dado sem qualquer menção à deliberação sobre seu afastamento liminar; b) o chat da reunião demonstrar a inovação da pauta e c) a segunda convocação para reunião do Diretório Nacional servir para regularizar “o irregular afastamento já executado”. Reputa tratar-se de situação kafkiana, elencando o itinerário procedimental que deveria ser seguido pelo partido para culminar na exclusão de dirigente do SGIP, deduzindo que a falta de averbação da ata da reunião no cartório implicaria sua continuidade no cargo de 1a Coordenadora Financeira. Pondera, quanto ao fundamento da decisão agravada pertinente à monta dos recursos partidários em jogo, que tal circunstância denotaria apenas a gravidade da situação, a ensejar a restauração do status quo ante, sob pena de retirar a gerência e supervisão dessas verbas das mãos de quem foi legitimamente eleita pelo Congresso Nacional, órgão partidário máximo. Especifica os fundamentos pelos quais se denotaria a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da tutela recursal, o primeiro, pela ilegalidade do ato de convocação sem especificação do objeto a ser deliberado e pelo afastamento cautelar de dirigente partidário, e o segundo, em razão do controle financeiro irrestrito dos recursos partidários, pelo grupo político adverso, sem a fiscalização da dirigente eleita pelo órgão partidário máximo, além do fato de ter sido marcada a nova reunião para as 19:00h do dia 21.08.2023 e da pressa com que houve a inativação do nome da Agravante do SGIP, no dia imediatamente posterior à primeira reunião, encerrando sumariamente seu mandato, e, três dias depois, com a substituição de seu nome pelo 2o Coordenador Financeiro no sistema do Banco do Brasil, para acesso e movimentação das contas bancárias do partido. Requer que, em sede liminar, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, seja concedida tutela de urgência a fim de (i) restituí-la no cargo de 1a Coordenadora Financeira da REDE SUSTENTABILIDADE; (ii) suspender a tramitação do processo em curso no Conselho de Ética da agremiação e (iii) suspender a reunião do Diretório Nacional convocada para o dia 21.08.2023, segunda-feira ou, alternativamente, caso a decisão seja proferida após a sua realização, seja reconhecida a sua nulidade. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, “para que seja reformada em definitivo a decisão agravada, confirmando-se a restituição da Agravante no cargo de 1a Coordenadora Financeira da REDE”. É o relatório. DECIDO. 1. Do Conhecimento do Recurso e Considerações Gerais Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. De início, transcrevo o inteiro teor da decisão agravada (ID 169250454 dos autos de origem): A prova documental, que instruiu a exordial, não enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente na restituição da autora ao cargo de 1a Coordenadora Financeira da Rede Sustentabilidade e, também, na suspensão da tramitação do processo em curso no Conselho de Ética da agremiação, com a consequente suspensão da reunião do Diretório Nacional convocada para hoje, dia 21/08/2023, às 19:00. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa, concomitantemente com a análise relativa à validade e eficácia da convocação e deliberação concernentes à reunião da Executiva Nacional realizada em 10/08/2023 que culminou no afastamento da autora, verificar se alguma conduta da autora, no exercício da função de coordenadora de finanças, está violando as normas do estatuto partidário, com consequente prejuízo ao regular funcionamento do diretório nacional e demais órgãos do primeiro réu. Se não bastasse a conclusão acima, as questões relativas à gestão dos recursos financeiros do primeiro réu devem ser analisadas com bastante cautela mediante oportunidade de ampla defesa, pois a própria autora asseverou na inicial que “o pano de fundo da presente discussão é uma disputa de grupos partidários distintos pelo controle da REDE” (ID 169137472 – Pág. 10, item (i), no 25); de modo que eventual intervenção judicial na coordenação financeira do primeiro réu somente se mostra adequada após a efetivação do contraditório, ainda mais diante da afirmação constante da inicial no sentido de que “o partido, em fevereiro de 2023, passou a receber uma quantia milionária de recursos do fundo partidário” (ID 169137472 – Pág. 11, item (ii), no 30). Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar deduzidos na inicial (ID 169137472 - Pág. 19, item “V”, no 58, letras “a” e “b”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 169137472 - Pág. 20, letra “f”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. (Grifos no original) A Agravante alega, em síntese, diversas violações do regramento estatutário do partido Rede Sustentabilidade, primeiro Agravado, assim como da disciplina civilista sobre a destituição de diretores de associações, incidentes sobre o ato convocatório da reunião da Comissão Executiva Nacional respectiva (CEN) e o ato decisório nela tomado, consistente no seu afastamento cautelar do cargo de 1a Coordenadora Financeira da legenda partidária em questão, para o qual fora eleita pela Convenção Nacional, para exercício do mandato no período de 11.05.2023 a 11.05.2025. Nessa trilha, a agravante sustenta que a referida decisão do órgão diretivo partidário (CEN) seria inválida, vez que resultado dos seguintes vícios, que assim sintetizamos: 1) o edital de convocação para a reunião não especificou a pauta a ser tratada, omitindo que se cuidaria da análise de admissão de processo disciplinar em seu desfavor e apreciação de afastamento cautelar do exercício do cargo partidário; 2) a reunião foi realizada sem que houvesse a disponibilização, aos membros participantes, do documento e anexos relativos ao objeto de deliberação; 3) os efeitos da decisão tomada (substituição de seu nome pelo 2o Coordenador Financeiro no SGIP e no sistema de gerenciamento das contas bancárias do Banco do Brasil) se concretizaram sem elaboração da ata e respectivo registro no Cartório competente; 4) não há previsão estatutária de afastamento cautelar de dirigente partidário e 5) a segunda reunião, na qual também identifica ato irregulares, como o exíguo prazo entre a data da convocação (dia 18.08.2023, sexta-feira) e a da realização (dia 21.08.2023, segunda-feira consecutiva), teria o propósito de buscar regularizar os atos anteriores, já inquinados de vícios. Como pano de fundo motivador de tais condutas, aponta que o grupo político majoritário do partido, capitaneado pela presidente Heloísa Helena, segunda Agravada, em atitude autoritária e antidemocrática, visaria deter o controle financeiro absoluto sobre o caixa partidário, destituindo a agravante do cargo de tesoureira, que está vinculado à subdivisão partidária oposta, representante da minoria, em desrespeito à eleição proclamada pela Convenção Nacional, órgão máximo da agremiação política acima referida. Enfrento tais questões nos tópicos seguintes. 2. Do Ato Convocatório de Reunião sem Especificação da Pauta e da Não Disponibilização de Documentos De acordo com a Agravante, os Agravados Heloísa Helena, Presidente Nacional, e Wesley Diógenes, Vice-Presidente, em procedimento que afrontaria o § 3o do art. 66 do Estatuto do Partido Rede Sustentabilidade e os artigos 5o e 6o e respectivos parágrafos, da Resolução 06/2021, da Comissão Executiva Nacional (CEN), enviaram, no dia 07.08.2023, mensagem de convocação para reunião a ser realizada já na quinta-feira seguinte, dia 10.08.2023, desacompanhada de qualquer documento ou indicação expressa sobre a verdadeira pauta a ser deliberada, contendo apenas o genérico objeto de “discutirmos questões urgentes relacionadas à Tesouraria Nacional”, nada mencionando sobre a admissão de uma representação disciplinar em seu desfavor e sobre seu afastamento cautelar do cargo de Tesoureira Nacional, fato que teria surpreendido diversos membros da CEN, que apelaram para a apresentação do documento apto a formalizar tal pauta, contudo, tendo em vista que o grupo político de Heloisa Helena detém a maioria da CEN, a votação foi realizada, decidindo-se pela admissão da representação disciplinar e pelo afastamento cautelar da Agravante. O ato convocatório da reunião cuja legitimidade é impugnada pela Agravante foi encaminhado aos membros partidários por meio do aplicativo Telegram, no dia 7 de agosto do corrente ano, tendo sido subscrito pelos porta-vozes da legenda, Heloísa Helena e Wesley Diógenes, presidente e vice-presidente, respectivamente, com os seguintes termos (ID 169137486): Bom (sic) tarde a todas(os). Convocamos a Executiva Nacional para a próxima quinta – dia 10 – às 19:30, para discutirmos questões urgentes relacionadas à Tesouraria Nacional. Urgente resolvermos, pois se não conseguirmos na Executiva, temos obrigação de convocar o Elo nacional, visto que as decisões do citado colegiado estão sendo desrespeitadas pela Tesouraria Nacional. Assim sendo, até quinta, às 19h. Grande abraço pra vocês, Heloísa Helena e Wesley Diógenes. De outro lado, os dispositivos invocados pela Agravante dispõem o seguinte (ID 169139797, p. 18 e ID 169139800, p. 1-3): Estatuto Partidário Art. 66 - O órgão máximo da REDE é o Congresso Nacional. § 1° O Congresso Nacional deverá reunir-se, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, ou, extraordinariamente, a qualquer tempo e/ ou por deliberação da maioria simples do Elo Nacional, ou por solicitação de 50% dos Elos Regionais, com abrangência, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos filiados da REDE em condições estatutárias, ou a pedido de 1/5 (um quinto) dos filiados, em condições estatutárias, do total de filiados do país. § 2° O Congresso Nacional ordinário da REDE será convocado com antecedência de 3 (três) meses, pelo Elo Nacional, cujo edital de convocação deverá ser publicado na imprensa oficial da REDE ou outro meio próprio e de ampla divulgação aos seus filiados. § 3° É obrigação do Elo Nacional colocar à disposição dos filiados a pauta e os documentos necessários à boa informação para o debate congressual, de forma simultânea com a publicação do edital. Resolução 06/2021, da Comissão Executiva Nacional Art. 5°. A convocação das reuniões ordinárias da Comissão Executiva Nacional se dará no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do seu início e, as extraordinárias, a qualquer tempo, e será subscrita pelos dois Porta-Vozes Nacionais. Art. 6°. Nas convocatórias das reuniões da Comissão Executiva Nacional, deverão constar: 1 - a data e horário da reunião; II - o local em que será realizada e/ou a plataforma digital, com o respectivo link de acesso; III - a pauta proposta com indicação da sequência, segundo a qual ocorrerão os debates e as deliberações, salvo alterações que venham a ser aprovadas pelos membros do colegiado. §1o Os membros da Comissão Executiva Nacional poderão enviar proposta de pauta à Coordenação Geral, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início das reuniões ordinárias, podendo sua inclusão ser feita, excepcionalmente, após este prazo, caso haja aprovação da maioria dos membros presentes nas reuniões. §2° Os documentos a serem deliberados nas reuniões da CEN deverão ser divulgados aos membros do colegiado nos mesmos prazos previstos no § 1° deste artigo. (Grifos nossos) Como se percebe, a convocação para a reunião foi realizada sem especificação apropriada da pauta, apenas mencionando que se trataria de questões urgentes relacionadas à Tesouraria do partido, o que está em desconformidade com a norma estatutária prevista no § 3o do art. 66, a qual, embora diga respeito às reuniões do Congresso Nacional (Elo Nacional) comporta interpretação sistemática para ter incidência no caso das reuniões da Comissão Executiva Nacional, o que é corroborado pela disposição regulamentar específica relativa à mencionada Comissão, a qual determina que conste da convocação a pauta a ser deliberada, bem assim os documentos respectivos aptos a subsidiarem a tomada de decisão pelos membros que participarão da votação. A necessidade da observância desses requisitos estatutários torna-se ainda mais premente quando, como no caso, tratar-se de tema extremamente sensível na seara da organicidade partidária, que diz com a divisão interna de Poder para exercício de cargos diretivos fundamentais, cujo exercício representa o resultado da composição das forças dissidentes, materializada em eleição levada a efeito pela Convenção Nacional da agremiação política, instância decisória máxima. Nessa trilha, é constatação natural que, a depender do teor da pauta a ser previamente anunciada para a realização das reuniões da Executiva, ou de outra instância partidária, a ela acorrerão mais ou menos filiados interessados em participar, tendo em conta a dimensão de importância que atribuam à matéria a ser tratada e seu potencial de afetar interesses partidários, ou próprios, cuja defesa desejem exercer no momento da deliberação. Assim, a inexistência de definição prévia e específica da pauta tem o condão de comprometer a legitimidade da decisão alcançada na reunião, pela potencial ausência de muitos que, acaso soubessem do tema proposto, estariam decididos a marcarem presença e pontuarem suas posições. Veja-se que, já instalada a reunião, houve manifestações claras de estranheza quanto ao modo precipitado de conduzir o procedimento impulsionado pela presidência partidária, como notamos em algumas falas registradas no chat da reunião, que indicam ter havido a inclusão do efetivo objeto a ser deliberado apenas no momento da reunião, sem a disponibilização prévia do documento que embasaria a questão levada a votação, qual seja, a Representação Disciplinar, que foi apenas lida na reunião, tampouco foram apresentados os documentos anexos citados na referida leitura. In verbis (ID 169137488 dos autos de origem): 20:22:50 From Marco Martins - SP To Everyone: Onde se encontra esse documento? Meu TDAH me perdeu na metade aí [...] 20:25:53 From Marina Helou To Everyone: Inclusive a leitura da Bruna cita documentos anexos. Está executiva neste momento não sabe do que se trata. [...] 20:34:24 From Marina Helou To Everyone: Este documento NÃO estava na pauta 20:34:28 From Kauê Pinto To Everyone: O documento não estava na pauta 20:34:37 From Babuca Grimaldi To Everyone: O documento não estava na pauta 20:34:42 From Kauê Pinto To Everyone: O documento chegou agora como disse o porta voz [...] 20:38:54 From Túlio Gadêlha To Everyone: o documento foi protocolado hoje? 20:39:13 From Janicelma Gualter To Everyone: Coloca no grupo do Telegram 20:39:17 From Izabella Vicente To Everyone: a pauta já não estava definida? 20:39:48 From Izabella Vicente To Everyone: o que está sendo votado é admissão da representação ou a liminar? [...] 20:41:05 From Janicelma Gualter To Everyone: A medida que a direção nacional traz um assunto para discutir ele passa ser pauta 20:41:41 From Marina Helou To Everyone: Sim. A discussão e a pauta! Uma representação com liminar ainda NÃO disponibilizada não é a pauta. 20:43:03 From Izabella Vicente To Everyone: Até para conceder uma medida cautelar tem que conhecer os documentos. [...] 20:43:18 From Izabella Vicente To Everyone: Só sabemos da representação agora 20:43:46 From Marina Helou To Everyone: Acata o que? Cadê o documento? Como suspende um dirigente nacional eleito em congresso sem nem ver o documento? 20:44:38 From Babuca Grimaldi To Everyone: Me recuso a analisar a admissibilidade de uma representação sobre a qual não tenho conhecimento nem do seu texto, nem dos seus anexos. Isso é um rebaixamento vexatório desse partido. Uma vergonha. 20:44:39 From Marco Martins - SP To Everyone: Como vamos decidir sobre um documento que não estava em pauta gente? 20:44:42 From João Gentil .’. To Everyone: Adequado disponibilizar o Documento [...] 20:46:05 From Janicelma Gualter To Everyone: não tem como prever que documentos chegarão. Se chegou, Cabe a executiva trazer e o quórum decidir se acata ou não 20:47:58 From Janicelma Gualter To Everyone: O documento foi lido na íntegra . Alice, essa discussão é do comitê de ética. Vamos só decidir se acata ou não o documento. [...] 20:54:09 From Marina Helou To Everyone: Qual a documentação anexa? [...] 21:26:48 From ALICE GABINO To Everyone: O contraditório é ampla defesa serão feitos na égide da Comissão de Ética [...] 21:42:40 From Marco Martins - SP To Everyone: E um tribunal de exceção, se procedido dessa maneira... [...] 22:24:45 From Túlio Gadêlha To Everyone: Prezados, para conhecimento de todos membros da executiva nacional, segue teor das três notificações enviadas pela tesouraria aos porta-vozes [...] 22:46:38 From Túlio Gadêlha To Everyone: Foi colocado onde? [...] 22:51:12 From Izabella Vicente To Everyone: Foi só lido. e não temos acesso 22:51:17 From iaraci To Everyone: Eu sou a favor do adiamento 22:51:19 From Izabella Vicente To Everyone: aos anexos 22:52:50 From ALICE GABINO To Everyone: Se foi lido, todos tomaram conhecimento 22:53:13 From Babuca Grimaldi To Everyone: Que vergonha, advogados... 22:53:17 From Izabella Vicente To Everyone: A suspensão está fundamentada em anexos...onde estão? 22:53:34 From Marco Martins To Everyone: Pelo amor de deus, sejamos razoáveis gente. 22:53:40 From Pablo Figueiredo To Everyone: A favor do adiamento. Desproporcional a representação e nada razoável votar um documento que acabamos todos de receber. Ainda em reunião, ninguém nessa sala pôde se debruçar sobre, como votar??? 22:53:53 From Marco Martins To Everyone: Não tem condição de dizer que foi enviado no telegram durante a reunião 22:55:48 From iaraci To Everyone: Cada uma que se a gente vê. Estão expulsando uma mulher para atingir um homem e não é julgamento 22:55:54 From Roberto Leandro To Everyone: Questão de ordem 22:55:57 From ALICE GABINO To Everyone: Afastamento não é penalidade 22:56:13 From ALICE GABINO To Everyone: E sim, medida acautelatoria 22:56:38 From Marco Martins To Everyone: mas medida acautelatória do que se os pagamentos estão sendo feitos? 22:57:00 From iaraci To Everyone: Não é não. É carinho e respeito Alice. Porreta 22:58:25 From Marco Martins To Everyone: o objeto da medida cautelar não existe mais a partir do momento que os pagamentos foram e ainda estão sendo feitos. O que precisa ser julgado é o mérito do atraso, com o devido tempo e processo legal 22:59:18 From ALICE GABINO To Everyone: Perfeito, Roberto! 22:59:34 From Emerson Vitalino To Everyone: Exatamente 22:59:41 From Emerson Vitalino To Everyone: Essa era minha questão [...] 23:04:45 From Izabella Vicente To Everyone: Encaminhar para comissão de ética é uma coisa, medida cautelar de suspender a tesoureira é outra. É necessário que leia e veja os anexos para votar contra ou favor qualquer coisa. 23:06:25 From Babuca Grimaldi To Everyone: Questão de ordem 23:06:41 From iaraci To Everyone: Foi feito pedido de vistas. Requer suspensão da reunião pelo mínimo de 48h [...] 23:12:04 From ALICE GABINO To Everyone: Quem faz análise se assiste razão ou não aos documentos, argumentos e provas é a comissão de etica. Estamos apenas recebendo representação e encaminha do para a Comissão de Ética que é competente para dar seguimento ou não! [...] 23:12:47 From Marco Martins To Everyone: Replying to "Quem faz análise se ..." Mas estamos fazendo isso já aplicando uma punição. Se for arquivado no conselhod e ética, como se repara o dano de tê-la afastado? (Grifos nossos) Calha registrar que, a despeito dessas veementes irresignações de alguns dos participantes da reunião acerca do modo impróprio de condução do procedimento, bem como da existência de pedido de vista e de apelo para adiamento da reunião, esta, por decisão da maioria, teve prosseguimento, culminando por ser admitida a representação e acolhido o pedido de afastamento cautelar da Agravante. Ocorre que decisões majoritárias e o princípio da autonomia partidária não podem gozar de legitimidade suficiente para afastar direitos constitucionais, legais ou estatutários, cuja preservação pode ser buscada, em sede jurisdicional, pela pessoa afetada, notadamente porque, não raras vezes, a atuação do Judiciário ocorre justamente de forma contramajoritária, para preservação de direitos fundamentais. Nessa linha, eis a lição do Supremo Tribunal Federal, nas palavras do Ministro Celso de Mello: [...] A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito. - Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere “o monopólio da última palavra” em matéria de interpretação constitucional), desempenhar função contramajoritária, em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado. Precedentes. Doutrina. (RE 477554 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-164 DIVULG 25-08-2011 PUBLIC 26-08-2011 EMENT VOL-02574-02 PP-00287 RTJ VOL-00220-01 PP-00572) (Grifos nossos) Outro fato intrigante, a reforçar a percepção de atropelo procedimental, refere-se ao dia em que foi elaborada a Representação Disciplinar dirigida contra a Agravante, datada em 10 de agosto de 2023 (ID 169137487, p. 6), ou seja, no mesmo dia da reunião e três dias após o ato convocatório cuja deliberação seria justamente a análise da admissibilidade daquela representação. Todo esse contexto aparenta estar dissonante com os objetivos, princípios e valores do partido político agravado, entre os quais se inserem: o propósito de “superar o monopólio partidário da representação política institucional”; o respeito à pluralidade política; a defesa do direito das minorias e da legalidade e a “construção de consenso progressivo nas deliberações” (art. 4o, caput, e § 1o, incisos I, IV, XII e XIV), que constituem “cláusulas pétreas” do partido (art. 4o, § 2o). 3. Da Inexistência de Ata e do Respectivo Registro Cartorário A agravante relata que, no dia seguinte à decisão pelo seu afastamento da Tesouraria, sem a elaboração de ata e seu registro no Cartório competente, seu nome foi inativado no Sistema de Gerenciamento de Atos Partidários (SGIP) da Justiça Eleitoral, assumindo a função o 2o Coordenador Financeiro, Paulo Roberto Chaves de Miranda, cujo nome foi anotado junto ao Banco do Brasil, três dias depois, possibilitando-lhe o acesso às contas bancárias do partido e realização de movimentações financeiras. Acerca desse ponto, verifica-se que o Estatuto partidário não possui regulamentação específica sobre as formalidades que devam ser adotadas para que, nos casos de destituição ou afastamento, ainda que em caráter cautelar, de membros dos cargos executivos, sejam desencadeados os consequentes efeitos jurídicos. Noutro sentido, é regra ordinária a adoção do procedimento de confeccionarem-se atas em decorrência de decisões colegiadas, como nas assembleias e reuniões de associações, de sociedades empresárias, condomínios e demais formações coletivas subjetivas para tomadas de decisões, e não poderia ser diferente no seio de reuniões partidárias, dada a sua natureza (da ata), umbilicalmente ligada aos princípios da publicidade e transparência, bem como para possibilitar o adequado exercício ou defesa de direitos, em vista da materialização documental que representa, constituindo possível fundamento probatório do qual possa se servir qualquer interessado. No caso dos autos, a reunião deu-se em meio eletrônico, e houve solicitação pela Agravante da gravação respectiva, pedido não atendido pela agremiação partidária agravada, ao menos até a interposição do presente agravo de instrumento. A existência dessa agravação poderia, salvo alguma exigência em norma específica não apresentada na inicial e neste agravo, substituir a ata respectiva. Fato é que, se já houve a inativação do nome da Agravante do cargo de 1a Coordenadora Financeira junto ao SGIP da Justiça Eleitoral, conforme demonstrou (ID 169137490), ou o citado documento, ao menos para esse fim, não constitui requisito, ou, se constitui, foi apresentado à Justiça Eleitoral, mas não disponibilizado para a Agravante, mesmo raciocínio referente à sua substituição como gestora das contas partidárias junto ao Banco do Brasil (ID 16913742). Vale lembrar que, em relação à representação partidária junto a instituições financeiras, o Estatuto dispõe o seguinte: Art. 27 – Compete a Coordenação Geral da REDE: §2o Para fins de representação da REDE perante as instituições financeiras para emissão de cheques e movimentação bancária, será exigida apenas a assinatura de um coordenador-geral e de um coordenador de finanças, conjuntamente. Em relação ao registro cartorário da ata, se esta existir, deve-se ter em conta que, via de regra, salvo específica diretiva normativa em sentido contrário, não demonstrada no caso em análise, o registro em cartório de atos jurídicos somente se destina a surtir efeitos perante terceiros e, se efetivamente não houve confecção de ata nem seu registro cartorário, esses atos não foram exigidos para as alterações cadastrais efetuadas na Justiça Eleitoral e no Banco do Brasil. Essas questões, é evidente, não constituem fundamentos contrapostos àqueles ventilados no tópico precedente quanto à aparente invalidade da reunião e do ato decisório nela tomado, referente ao afastamento cautelar da Agravante do cargo de Tesoureira do partido Agravado, assim como, naturalmente, podem ser objeto de apreciação e formulação de compreensão diversa pelo Juízo de origem, uma vez dotado de maiores elementos instrutórios, se esses fatos representarem ponto relevante para o deslinde da causa. 4. Da Inexistência de Previsão Estatutária para Afastamento Cautelar de Dirigente Partidário A Agravante afirma que não há previsão de afastamento cautelar de dirigente partidário, e que, no seu caso, essa medida decorreria de uma espécie de retaliação por estar cumprindo suas atribuições estatutárias com autonomia, como gestora e garantidora dos recursos partidários. Argumenta que, mesmo no caso de existência de infringência a alguma norma estatutária, o afastamento somente poderia ocorrer mediante procedimento disciplinar interno ordinário, no seio da Comissão de Ética e Disciplina, invocando o art. 143 do Estatuto do Partido. Acerca da apuração de indisciplina partidária e aplicação de sanções disciplinares, o Estatuto prevê o seguinte (ID 169139797, p. 33-36 dos autos de origem): Art. 135- À Comissão de Ética e Disciplina compete, no âmbito de sua jurisdição, apurar as infrações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários, emitindo parecer para decisão do Elo correspondente. Parágrafo único: O poder de decidir e aplicar a sanção compete originariamente ao Elo correspondente em cuja base tenha ocorrido a infração, salvo se cometida perante membro ou instância dos Elos Estaduais ou Nacional, ou quando se tratar de representação contra membros dos Elos Estaduais ou Nacional, casos em que a competência é exclusiva da respectiva Executiva (Estadual ou Nacional), ainda que o representado seja filiado em outra circunscrição. [...] Art. 142 - A disciplina interna e a fidelidade partidária serão asseguradas, na forma estabelecida neste Estatuto, pelas seguintes medidas: I - intervenção de instância superior em inferior; II - aplicação de medidas disciplinares, na forma deste Estatuto; Ill- manifestação das instâncias da REDE. Art. 143 - Filiados e filiadas à REDE estão sujeitos às medidas disciplinares estabelecidas no presente Estatuto mediante apuração em processo em que lhes seja assegurada ampla defesa. Art. 146. São as seguintes as medidas disciplinares: I - advertência reservada ou pública; Il- censura pública; III - suspensão do direito de voto por tempo determinado; IV- suspensão das atividades partidárias por tempo determinado; V - destituição de função em órgão partidário; VI - desligamento de cargo comissionado; VIl - negativa de legenda para disputa de cargo eletivo; VllI- expulsão, com cancelamento da filiação; IX - perda de mandato. [...] §5° Aplica-se a pena de suspensão ao infrator ou infratora dos deveres partidários, bem como ao que praticar qualquer das infrações éticas definidas neste Capítulo. §6° Aplica-se a pena de destituição de cargo ou função em órgão partidário ao dirigente que praticar qualquer das infrações éticas definidas neste Capítulo; [...] §9° Qualquer punição disciplinar de suspensão e destituição implicará a perda de delegação partidária que o membro da REDE tenha recebido; Art. 150 - A Comissão Executiva Nacional editará Resolução específica para regulamentar o processo disciplinar devendo ser atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (Grifos nossos) Por seu turno, sobre a mesma temática, a Resolução 06/2021 da Comissão Executiva Nacional estabelece o seguinte (ID 169139800, p. 5): Art. 13o É competência da Comissão Executiva Nacional da REDE decidir pela admissibilidade, ou não, de representações relativas à infrações estatutárias, com solicitação de abertura de processo ético disciplinar pela Comissão de Ética e Disciplina Nacional, encaminhados pelos filiados ou instâncias inferiores para a Comissão Executiva Nacional. Parágrafo único: Antes de deliberar sobre a admissibilidade das representações, a Executiva Nacional da REDE facultará às partes envolvidas um tempo igualitário de 10 (dez) minutos para apresentação de argumentos favoráveis e contrários à admissibilidade. Art. 14o As decisões da Comissão Executiva Nacional da REDE serão tomadas, sempre que possível, através da construção do consenso progressivo. Não sendo possível o consenso, será processada a votação da matéria que, para ter validade, deverá ser aprovada pela maioria simples dos membros do colegiado. § 1o Qualquer membro da Comissão Executiva Nacional que esteja participando da reunião do colegiado poderá solicitar à Coordenação Executiva que proceda a chamada nominal dos votantes. § 2o As votações de resoluções, textos, documentos e afins, poderão ser realizadas por partes em conformidade com o encaminhamento indicado pela mesa coordenadora da reunião e acordado pelo colegiado. (Grifos nossos) De fato, como afirmado pela Agravante, não há no Estatuto partidário previsão expressa de afastamento cautelar de filiado, seja ou não detentor de cargo na estrutura da legenda, sendo mais aproximada a essa sanção a medida de suspensão, que, todavia, não se confunde com afastamento cautelar, feita em caráter liminar, como no caso. Há que se atentar que, à primeira vista, o procedimento disciplinar contra a Agravante foi instaurado perante o órgão partidário competente, qual seja, a Comissão Executiva Nacional, conforme art. 13 da Resolução CNE no 06/2021, acima transcrito. De qualquer sorte, não é possível afirmar, neste momento processual e nesta sede recursal, se não há qualquer previsão normativa no âmbito partidário que disponha sobre a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar em caráter liminar, ou cautelar, como ocorreu em face da Agravante, vez que nos autos deste agravo e da demanda de origem não consta a resolução específica para regular o processo disciplinar, a que alude o art. 150 do Estatuto, como vimos na transcrição acima feita. 5. Da Irregularidade da Segunda Reunião Para a Agravante, as evidências de nulidades e ilegalidades se intensificaram em razão de ter havido a convocação de uma segunda reunião, convocada no dia 18.08.2023, uma sexta-feira, para realizar-se na segunda-feira seguinte, dia 21.08.2023, a qual tinha o mesmo objeto da primeira, isto é, a admissão do procedimento disciplinar e o afastamento cautelar da Agravante, e seria movida pelo propósito de suplantar as invalidades já afirmadas quanto àquela. Ademais, consigna que essa segunda reunião também estaria maculada por nulidades, porquanto adotou expediente similar ao que ocorrera em relação à primeira, considerando o exíguo prazo entre a convocação e a data marcada para a realização, impondo restrições para a participação e ciência de todos os membros partidários, sobretudo para aqueles que ocupam cargos no governo federal, como Marina Silva e Joenia Wapichana, Ministra do Meio Ambiente e Presidente da Funai, respectivamente, que fazem parte do grupo político da Agravante e necessitariam de prazo mínimo para organização de suas agendas, tendo em conta os compromissos de governo inerentes aos seus ofícios. O argumento da Agravante é dotado de relevância jurídica, relativamente à diferença mínima entre o prazo de convocação da reunião e a data de sua realização, estando em consonância com os mais comezinhos postulados relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo desprovido de qualquer razoabilidade adotar-se procedimento com tal celeridade, com intervalo praticamente inexistente, considerando-se a contagem apenas de dias úteis, entre a data do segundo ato convocatório (ID 169137493) e a data estipulada para a sua ocorrência, vez que o intervalo é mediado pelo final de semana. Evidentemente, não há justificativa razoável para um tal modo de conduzir um procedimento cujo objeto é de alta relevância, não apenas em face dos interesses da Agravante, mas de todo o partido, haja vista que se trata de afastamento de dirigente eleito pela Convenção Nacional do partido, circunstância dotada de legitimação especial do equilíbrio de forças internas que constitui princípio defendido pela própria agremiação, na forma do seu Estatuto. No que toca à necessidade e propósito dessa segunda reunião, deve-se observar que não se trata, como a primeira, de reunião da Comissão Executiva Nacional, mas do Elo Nacional, instâncias distintas na estrutura partidária. Dessa forma, tendo em vista o que já expusemos em relação à previsão ou não de norma partidária que permita o afastamento cautelar de filiado/dirigente, é preciso dilação probatória para a averiguação da previsão ou não de norma que estabeleça a necessidade dessa convocação, que poderia se destinar, por exemplo, à confirmação ou referendo, pelo ELO, do que decidido pela Comissão, o que talvez seja esclarecido com a juntada do resolução específica para regular o processo disciplinar, já referida acima, estabelecida no art. 150 do Estatuto. Essa questão, pois, deve ser objeto de maior aprofundamento pelo Juízo de origem, no momento processual adequado, se assim considerar relevante para o desfecho da controvérsia. 6. Conclusão Os argumentos acima expostos indicam a presença da probabilidade do direito vindicado na origem e nesta sede recursal, bem como também está presente o perigo da demora, diante da gravidade da medida imposta à Agravante, afastada da gestão dos recursos partidários, cargo para o qual fora regularmente eleita, estando o controle financeiro do partido, no momento, como decorrência da penalidade sumária imposta à Agravante, nas mãos do grupo partidário interessado no afastamento da recorrente. Assim, neste juízo de cunho não exauriente da controvérsia, como é próprio das medidas liminares, reputo presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de recursal para: a) determinar ao partido agravado que restitua a Agravante ao cargo de 1a Coordenadora Financeira, no prazo de 24h, contados a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e b) suspender o curso do processo disciplinar instaurado em face da Agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as informações de estilo. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contraminuta, no prazo legal.